Tribunal: STF
Processo: Inq 3844
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de inquérito instaurado em 18 de dezembro de 2012, para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 1º da Lei 9.613/98 por Marcos Alessandro Machado Cleto e Cristiane Marques Senedese Cleto, tendo como suposto beneficiário o Deputado Federal Aelton José de Freitas. Inicialmente instaurado perante a Seção Judiciária de Minas Gerais, o inquérito foi remetido à Comarca de Guaxupé/MG. 



    Com a notícia de suposto envolvimento de parlamentar federal, os autos foram remetidos a esta CORTE (fls. 105).



    Após o arquivamento da investigação em Decisão por mim proferida em 5/9/2018, a Procuradoria-Geral da República se manifestou por seu desarquivamento, o que foi deferido em Decisão proferida em 1º/8/2019. 



    Na mesma oportunidade, aplicando o entendimento firmado na AP 937 QO (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 11/12/2018), declinei da competência e determinei a imediata remessa dos autos à 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Minas Gerais, juízo prevento em razão dos autos do processo nº 10473- 38.2014.4.01.3800, para continuidade das investigações, preservando-se a validade de todos os atos praticados e decisões proferidas. 



    Na Sessão Virtual realizada entre 28/2/2025 e 11/3/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, resolvendo questão de ordem suscitada pelo Ministro GILMAR MENDES, fixou a seguinte tese, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior: 



    “a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício”, 



    Considerando o novo entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Inq 4.787 AgR-QO, Rel. Min. GILMAR MENDES e HC 232.627, Rel. Min. GILMAR MENDES) e a sua aplicabilidade a esta investigação, requisitei, em decisão de 17/3/2025, os autos do Inq. 3.844/MG à 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Minas Gerais.



    Em resposta, por meio da Petição STF n. 39.176/2025, a 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Minas Gerais (antiga 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Minas Gerais) informou que o inquérito em referência foi objeto de declínio de competência em favor de uma das Varas Especializadas em lavagem de dinheiro da Seção Judiciária do Distrito Federal.



    Os autos foram requisitados, então, à Seção Judiciária do Distrito Federal.



    Na primeira instância, o Ministério Público Federal promoveu o arquivamento da investigação, às seguintes considerações:



    “Conforme bem observado pela i. autoridade policial, o apuratório se refere a fatos ocorrido há mais de 13 (treze) anos e, não obstante empreendidas diligências investigativas acertadas, não foi possível confirmar as hipóteses criminais de que as operações financeiras questionadas estariam atreladas ao pagamento de suposta ‘propina’ ao então Diretor-Geral da PRF, ou a ações realizadas por CRISTIANE MARQUES SENEDESE CLETO, na qualidade de ‘servidora fantasma’, da Câmara dos Deputados.



    Nesse contexto, com o objetivo de buscar a efetividade, entendemos que devem os órgãos envolvidos na persecução penal afastar-se de investigações que não tenham possibilidade efetiva de êxito, a fim de que se possa concentrar em casos mais relevantes e com maior possibilidade de apresentação de resultados concretos”.



    A Juíza Federal Substituta da 12ª Vara Federal Criminal da SJDF acolheu a promoção ministerial e determinou o arquivamento dos autos, ressalvado o artigo 18 do Código de Processo Penal (petição STF nº 46.413/2025).



    Os autos vieram conclusos em 8/4/2025.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela manutenção do arquivamento (eDoc. 46).



    É o breve relato. DECIDO.



    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17/8/2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31/8/1990).



    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua atividade de supervisão judicial(STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).



    Na presente hipótese, a Procuradoria-Geral da República, ao se manifestar pelo arquivamento deste Inquérito, assim registrou (eDoc. 46):



    O inquérito, cujo objeto era a suposta prática de lavagem de dinheiro pelo ex-Deputado Federal Aelton Freitas, foi remetido pelo Supremo Tribunal Federal, em 2019, à primeira instância, onde foi arquivado em razão da antiguidade dos fatos (2010 e 2011) e da ausência de comprovação do vínculo entre as operações financeiras e eventuais crimes antecedentes.



    Os autos retornaram à Suprema Corte, a pedido do Ministro relator, em virtude da nova compreensão de que a competência por prerrogativa de foro subsiste após a saída do cargo, ressalvada a validade dos atos praticados e decisões proferidas com base na jurisprudência anterior (Inq 4.787 AgR-QO e HC 232.627, rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Não havendo, contudo, no caso, notícia de nenhum novo elemento apto a justificar a reabertura da investigação e reafirmando a inviabilidade da apuração de fatos que remontam a período longínquo, o Ministério Público Federal manifesta-se pela manutenção do arquivamento.



    Assim, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, ou a título originário (CPP, art. 29; CF, art. 5º, LIX), sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas (HC 84.253/RO, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO; INQ 2.028/BA, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, 28/4/2004, HC 68.540/DF, Primeira Turma, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, DJU, 28/6/1991).



    Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO O ARQUIVAMENTO DESTA INVESTIGAÇÃO, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se



    Arquive-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente